Tribunal: STF
Processo: ARE 1481622
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Dirigente sindical. Estabilidade. Encerramento das atividades empresariais. Reexame de fatos e provas.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença.



    2. Hipótese em que para divergir do Tribunal de origem seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos. Procedimento incabível neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.